Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. DER/DF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
Nos termos do artigo 4°, § 1o e 2°, da LC 769/08, incumbe ao Iprev/DF o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, carecendo o Departamento de Estradas e Rodagens do DF de legitimidade passiva ad causam.